Tribunal: TJSP
Processo: 1020054-92.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado – Pretendida pela ré embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020054-92.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ELIANE CALAU DE MELO TRINDADE, são embargados PAULO
ROBERTO MENDES e BETANIA RUBIAL RIBEIRO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020054-92.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33695 – Digital
EDEC.No: 1020054-92.2017.8.26.0577/50000
COMARCA: São José dos Campos (5a Vara Cível)
EBTE. : Elaine Calau de Melo Trindade (apelante, ré)
EBDOS. : Betania Rubial Ribeiro Mendes e Paulo Roberto Mendes (apelados,
autores)
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso Argumentos
relevantes que foram enfrentados de forma nítida

Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado

Pretendida pela ré embargante a rediscussão de matéria já
objeto de apreciação por esta Câmara Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 2), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo da ré embargante,
tendo mantido a procedência parcial da ação (fls. 277/284 dos autos principais).
Sustenta a ré embargante, em síntese, que: os embargos de
declaração objetivam o prequestionamento da matéria para possibilitar a interposição de
recursos às instâncias superiores; houve violação aos arts. 5o, incisos XXII, XXIII,
XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVIII, LV, 170, inciso III, 182 e 183 da Constituição
Federal, aos arts. 1.290, 1.238, 1.242, 1.243 do Código Civil, aos arts. 1o, 3o, 480, 509,
536, 557, 561 e 1.071 do atual CPC e às Leis nos 10.257/2001, 13.465/2017 e
11.977/2009; houve omissão no tocante à função social do imóvel e em relação à
legitimação de posse dada pela Prefeitura; a sua ocupação é legal; a legitimação
fundiária constitui modo de aquisição do direito real de propriedade; como lhe foi
concedido o título de propriedade, detém posse “para ter o imóvel a título de usucapião”
(fl. 14); devem ser sanadas a omissão e a contradição apontadas (fls. 3/15).
É o relatório.
2. Os aludidos embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo da ré
embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 233/257 dos autos
principais), assim como nas contrarrazões (fls. 260/261 dos autos principais).
A ré embargante, ao contrário do que afirmou nos embargos (fl.
14), não recebeu o título de propriedade do imóvel, mas passou a ocupar o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020054-92.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
3
mediante “Título de Legitimação de Posse”, concedido pela Prefeitura Municipal de
São José dos Campos.
Quanto ao termo de legitimação de posse, constou do voto
condutor que:
'A ré, objetivando legitimar a sua posse, apresentou a matrícula
do lote discutido (fls. 183/187), do qual consta que, em
14.7.2014, ela recebeu 'Título de Legitimação de Posse',
outorgado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos 'por
ser a mesma proprietária ou sucessora de proprietários de parte
ideal' (fl. 187).
Entretanto, o aludido documento não é suficiente para legitimar a
posse da ré, assim como para afastar o esbulho por ela praticado.
Isso porque a ré não esclareceu, na contestação (fls. 148/180), a
origem de sua posse, ou seja, não trouxe ela prova de que teria
adquirido o imóvel dos proprietários ou de seus sucessores para
que a sua posse fosse realmente legitimada na forma outorgada
pela Municipalidade.
Consoante assinalado na sentença hostilizada:
'(...) cabia à ré demonstrar a origem de sua posse, o que não fez.
Não noticiou em contestação a que título ingressou na posse do
imóvel, nem trouxe aos autos qualquer meio de prova que
demonstre sua boa-fé. Conclui-se, portanto, que entrou na posse
do imóvel ilegalmente.
A legitimação de posse, ademais, não faz prova da origem da
posse, apenas apontando o efetivo exercício da posse por aquele
que se apresenta à municipalidade como possuidor. É
imprescindível a comprovação da origem da posse, a fim de
legitimá-la.
Ademais, percebe-se que referido título não foi concedido em
plena atenção à legislação vigente à época, Lei no 11.977/09.
Embora não seja objeto deste processo o título concedido, vê-se
que sua concessão irregular reflete no direito da autora. Não
constou do título a natureza da posse da ré, pois, conforme se
depreende dos documentos juntados, o imóvel objeto do título
estava sob litígio (processo no 0357284-62.2007.8.26.0577).
Logo, não poderia a ré ser considerada legítima possuidora do
imóvel' (fl. 227).
(...) Mostrou-se legítima, em suma, a reintegração dos autores na
posse do ventilado imóvel (fl. 228)” (fls. 280/281 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020054-92.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
4
Em relação à inadmissibilidade do reconhecimento da usucapião,
ficou consignado no voto condutor que:
“Igualmente, não assiste razão à ré no que tange ao
reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade (fls.
253/255).
Conforme realçado na sentença atacada:
'(...) incabível a alegação da ré quanto à aquisição da propriedade
do imóvel pela prescrição aquisitiva. Para tanto, seria necessário
atender às exigências ou do Código Civil ou da Lei no 13.465/17
(uma vez que houve título de legitimação da posse).
A usucapião no presente caso poderia ocorrer somente em duas
modalidades: extraordinária e especial urbana.
A usucapião extraordinária exige o prazo de 15 anos de posse
ininterrupta do imóvel, sendo possível a redução do prazo para 10
anos, já que a ré constitui sua residência no local e não possui
justo título, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC. Na
contestação, porém, a ré afirma que exerce posse sobre o imóvel
por mais de 03 (três) anos (fl. 173); logo, não cumpre o requisito
temporal para a usucapião.
A usucapião especial urbana, por sua vez, exige o prazo de 5
anos. A ré, da mesma forma, não demonstrou o prazo exigido
pela lei para a aquisição da propriedade. Limitou-se a afirmar que
exerce a posse por mais de 03 (três) anos, o que se subentende
que não são cinco anos.
Outrossim, também não cumpre o requisito estipulado pela Lei no
13.465/17 (a qual traz a mesma regra da lei anterior revogada -
Lei no 11.977/09). Para a conversão do título da legitimação da
posse em propriedade, se faz necessário o exercício ininterrupto
da posse por 5 anos, após o registro do título, o que não ocorreu
no presente caso.
O título foi registrado em 14 de julho de 2014 (fl. 187), enquanto
a ação foi distribuída em 27 de julho 2017; antes, portanto, dos
cinco anos necessários' (fls. 227/228).
Ademais, como disposto na Súmula 237 do Supremo Tribunal
Federal, a prescrição aquisitiva somente pode ser invocada como
matéria de defesa, não sendo possível, nos autos em debate,
declarar-se a usucapião.
Nesse sentido já houve decisão do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
'Esclareça-se que o acolhimento da tese de defesa, estribada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020054-92.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
5
prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da
reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição
do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para
tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento
judicial que declare a aquisição da propriedade' (REsp no 652.449-
SP, registro no 2004/0099113-4, 3a Turma, v.u., Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, j. em 15.12.2009, DJe de 23.3.2010) (grifo
não original).
Confira-se no mesmo rumo: AgRg no REsp no 1.270.530-MG,
registro no 2011/0170867-2, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 21.3.2013, DJe de 5.4.2013.
(...).
Levam a resultado idêntico essas lições de BENEDITO
SILVÉRIO RIBEIRO:
'O acolhimento de defesa fundada em prescrição aquisitiva na
ação possessória não induz, todavia, no reconhecimento de
usucapião, para o que será necessário processo próprio, com todas
as formalidades estabelecidas na lei, em especial para o
reconhecimento pleno do domínio, com validade 'erga omnes' e
para efeito de disponibilidade' ('Tratado de usucapião', 7a ed., São
Paulo: Saraiva, 2010, v. 2, no 442, p. 1557) (grifo não original)”
(fls. 281/284 dos autos principais).
O acórdão hostilizado, destarte, não se ressentiu de nenhuma
omissão ou contradição (fl. 10), não tendo havido ofensa aos dispositivos invocados
pela ré embargante, ou seja: aos arts. 5o, incisos XXII, XXIII, XXXIV, alínea “a”,
XXXV, XXXVIII, LV, 170, inciso III, 182 e 183 da Constituição Federal; aos arts.
1.290, 1.238, 1.242, 1.243 do Código Civil; aos arts. 1o, 3o, 480, 509, 536, 557, 561,
1.071 do atual CPC; às Leis nos 10.257/2001, 13.465/2017 e 11.977/2009 (fls. 9/10).
2.2. Ademais, a omissão a que aludem o inciso II do parágrafo
único do art. 1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz
respeito a qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020054-92.2017.8.26.0577/50000 -Voto no
6
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Por outro lado, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a ré embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator